Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-26.2025.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Min. Luiz Fux j. 05/03/2015.
TJSP; Apelação Cível 1001998-91.2024.8.26.0374; Relator: Martin Vargas; 10a Câmara de Direito Público; j: 31/10/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2142676-63.2025.8.26.0000; Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado; 10a Câmara de Direito Público; j: 22/07/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1500112-26.2025.8.26.0160; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Descalvado contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Carla Cristina Marchesin para tratamento de dependência química e cuidados pré-natais, confirmando tutela antecipada.
II. Questão em Discussão
A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Descalvado contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Carla Cristina Marchesin para tratamento de dependência química e cuidados pré-natais, confirmando tutela antecipada.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo custeio da internação compulsória e cuidados pré-natais de Carla Cristina Marchesin, se exclusiva do Município de Descalvado ou compartilhada com o Estado de São Paulo.
III. Razões de Decidir
O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.
A Constituição do Estado de São Paulo e a legislação federal estabelecem a cooperação entre os entes federativos para garantir o acesso universal à saúde.
Consoante estabelecido no Tema 793 do STF, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, cabendo o Município, se o caso, buscar ressarcimento em ação de regresso.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 23, II; art. 30, VII; art. 196; art. 198.
Constituição do Estado de São Paulo, art. 219.
Lei no 8.080/90.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 855178 (Tema 793); Tribunal Pleno Relator(a): Min. Luiz Fux j. 05/03/2015.
TJSP; Apelação Cível 1001998-91.2024.8.26.0374; Relator: Martin Vargas; 10a Câmara de Direito Público; j: 31/10/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2142676-63.2025.8.26.0000; Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado; 10a Câmara de Direito Público; j: 22/07/2025.